Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-05.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO ESPECÍFICA DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, cessando com a recuperação plena da capacidade para o trabalho ou com a conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. Para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/1991), é necessário o preenchimento de dois requisitos: a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e que as sequelas deixadas resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Devidamente comprovado o acidente de trabalho, bem como a lesão incapacitante e sequelas dela advindas, constata-se do laudo pericial constatou alterações que, apesar de não resultar em incapacidade, reduziu permanentemente a sua capacidade laborativa, podendo o autor exercer sua atividade declarada, ainda que com maior esforço para a sua execução.
4. O fato de o autor poder continuar a exercer sua atividade declarada, mas com maior esforço, evidencia a redução específica da capacidade laborativa para o trabalho exercido, habitualmente, à época do acidente, nos termos do Tema 416/STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.